Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-95.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A ATIVIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSCO OCORRIDO NO HORÁRIO DA JORNADA DE TRABALHO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O auxílio-doença acidentário é um benefício previdenciário, concedido ao segurado que sofreu acidente de trabalho que impossibilita seu retorno à atividade produtiva.
2. Conforme dispõe o art. 19 da Lei 8.213/91, considera-se acidente de trabalho o evento “que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho..., provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”.
3. No caso em exame, o acidente de trabalho foi comprovado, porquanto ocorreu quando o autor se deslocava de motocicleta para prestar serviços na condição de vendedor, durante sua jornada laboral, estando, assim, presentes os requisitos que autorizam a concessão do benefício previdenciário, nos moldes estabelecidos pela sentença vergastada.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.